Tribunal: TJDFT
Processo: 0717911-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717911-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DIEGO SIMOES ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO DIEGO SIMÕES ALCANTARA contra o pronunciamento judicial de ID 158191152 (autos de origem), proferido em mandado de segurança impetrado em decorrência de ato coator praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS. Afirma, em suma, que, mesmo após a prolação da sentença, é necessária nova apreciação do pedido de tutela de urgência; que há risco de perecimento do direito, uma vez que a prova acontecerá no dia 21/5/2023; que houve decisões apreciando questão similar que acolheram a tese do candidato. Requer, liminarmente, que a banca não obste o candidato de realizar o concurso público por limitação de faixa etária, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 46558162). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o agravo de instrumento não é cabível por mais de um fundamento. Inicialmente, o próprio agravante reconhece que já foi proferida sentença, no primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, interposta apelação, o agravo de instrumento se revela mecanismo flagrantemente incompatível para viabilizar a análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela em outro recurso interposto. A legislação processual civil dispõe de mecanismos adequados para formulação de pedido incidental de tutela de urgência ao recurso de apelação, não se prestando o agravo de instrumento como sucedâneo desse requerimento. A alegada urgência da matéria não pode servir de suporte para o atropelo do procedimento correto. Ademais, o pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorreu na oportunidade, porquanto o juízo sequer conheceu do pleito formulado no primeiro grau de jurisdição, em decorrência justamente do esgotamento da prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora